Tribunal: STF
Processo: HC 227092
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MEDIDA LIMINAR EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.4.2023, por Adilson Vitorino da Silva e outros, advogados, em benefício de Romário Souza Silva, contra decisão do Desembargador Convocado João Batista Moreira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.2.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 176.948/PA.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 16.12.2022, tendo sido decretada sua prisão preventiva em 17.12.2022, pela apontada prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal c/c inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado).



    Tem-se na decisão pela qual decretada a segregação cautelar:



    “A autoridade policial comunica a este juízo que foi preso e autuado em flagrante delito o nacional, ROMÁRIO SOUSA SILVA, por suposta prática criminosa conforme os fatos constantes do procedimento, como incurso no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do CPB, e art. 14 da Lei 10.826/03.



    Extrai-se do auto que, no dia 16/12/2022, por volta das 21:30 horas, a guarnição da Polícia Militar, em ronda ostensiva, foi acionada para atender ocorrência no Posto Terra, localizado na Av. Santa Tereza. Assim, dirigindo-se ao local, tomou conhecimento de que a vítima, SD PM Weleson de Sousa Abreu, teria sido atingida por disparo de arma de fogo e, em seguida, socorrida, ingressando no Hospital Iraci. No ambiente, verificou que o indivíduo Romário Sousa Silva, alvejado por disparo de arma de fogo na altura do joelho esquerdo e caído no interior da conveniência do posto, detinha a posse da arma tipo revólver, calibre 38, de nº 2170758, marca Taurus, com 6 (seis) munições deflagradas e 2 (duas) intactas que permaneciam em seu bolso.



    Apurou-se que a troca de tiros entre os envolvidos foi motivada pelo fato de o flagrado portar arma de fogo e exibi-la em local público, procurando, ainda, satisfação com a vítima, sob a afirmação de que estava sendo encarado, momento em que a vítima se identificou como policial militar e deu voz de prisão, resistindo, então, o indivíduo, que sacou arma e efetuou vários disparos no local, resultando em lesões recíprocas. Em seguida, na companhia da polícia militar, Romário Sousa Silva foi socorrido para o Hospital Iraci, além de ser autuado em flagrante delito. Constam dos autos os documentos obrigatórios e demais peças indispensáveis.



    O presente flagrante foi regular do ponto de vista material, já que a situação dos autos se amolda à hipótese abstratamente prevista no art. 302, do CPP. Verifico ainda que o auto de prisão preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos arts. 304 e 306, ambos do CPP, bem como do art. 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da CF/88. Assim, em face da observância dos requisitos exigidos para a realização da prisão em flagrante e sua documentação, previstos nos artigos 302, 304 e 306, todos do CPP, e art. 5º, incisos LXI, LXII, LXVIII e LXIV, da CRFB/88, HOMOLOGO a prisão em flagrante.



    A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva. Assim, a partir da homologação do auto e da representação da Autoridade Policial, faz-se necessário perquirir a possibilidade da conversão da situação flagrancial em prisão preventiva. De igual modo, o Ministério Público, em parecer, pugnou pela homologação do auto e conversão da prisão em flagrante em preventiva.



    Conjugam-se, para efeito de imposição de prisão cautelar na modalidade preventiva, as disposições dos arts. 312 e seu § 2º, 
e art. 282, § 6º, todos do CPP. Impera, portanto, a necessidade de formar correlação com os pressupostos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e da ordem econômica; a conveniência da instrução criminal e o imperativo destinado a assegurar a aplicação da lei penal, sem se descuidar da observância de que a medida, como ultima ratio, deve ser fundamentada em perigo de receio e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a incidência, enquanto não for cabível a substituição por outra medida cautelar diversa da prisão.



    Antes, porém, para efeito de adequação do pleito ao pressuposto legal, verifica-se que, nos termos do art. 313, I, do CPP, a decretação da prisão preventiva é admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, de sorte que, quanto a isso, não receiam dúvidas de a imputação de tentativa de homicídio qualificado se achar inserida no contexto de delitos que comportam prisão preventiva.



    Por outro lado, reclama-se a existência de crime e indícios suficientes de autoria. A existência do crime veio presentada pela notícia do crime através de ocorrência policial e pela instrução de auto de exame de corpo de delito, sendo, portanto, irrefutável que, no dia 16 de dezembro de 2022, tentou-se contra a vida de Weleson de Sousa Abreu, mediante disparos de arma de fogo.



    Os indícios de autoria são claros, uma vez que o conjunto de depoimentos revela ser o flagrado o autor do crime. Logo, nesta senda, havendo elementos que induzem materialidade e indícios de autoria, a ordem pública é premissa que merece garantia, isto porque o atuado, em evidente atitude de provocação, ao dirigir à mesa da vítima e, ali, iniciando atrito, inclusive ao empurrar outro indivíduo que se fazia presente, conforme se observa das imagens de circuito de segurança, recebeu voz de prisão da vítima, porém, em nítida resistência à ordem legal, sacou arma de fogo e deu início à troca de tiros. Esse agir por si só impõe a necessidade de segregação para garantia da ordem pública, considerando a resistência infundada à ordem legal de voz prisão, notadamente quando, a priori, não se verifica desproporção na conduta da vítima, tampouco motivou o comportamento desequilibrado do autuado.



    Diante disso, não é crível que, se solto, manterá distanciamento de comportamento voltado para a prática de crime, fazendo imperar receio de que novos episódios podem ser desencadeados.



    Na situação exposta, a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal despontam como balizas que recomendam a prisão preventiva, na medida em que o autuado, por seu agir incisivo e contundente, revela menosprezo a bem tutelado pela norma penal.



    A soltura é temerária, diante do atingimento de conduta que põe em risco a ordem pública, quando, sem medir as consequências dos atos, o autuado, por motivo fútil, tentou contra a vida. Desta forma, assente o custodiado em comportamento revelador de perigo de fatos novos, nada há que garanta, se em liberdade, observará eventuais restrições decorrentes de medida cautelar, a qual, no cenário, resta desautorizada. Essa, destarte, é a preocupação do legislador, ao incluir como pressuposto da prisão cautelar a necessidade de aferir o receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos.



    Com base nisso, eventuais condicionantes pessoais perdem eficácia frente à garantia da ordem pública; a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    Ante o exposto, resolvo CONVERTER a segregação flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 310, II, do CPP, harmonizado com o artigo 312 do referido diploma legal, em desfavor de ROMÁRIO SOUSA SILVA, brasileiro, nascido em 07/10/1990, filho de Edna de Sousa da Silva e Dimário Viturino da Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.924.482-98, residente na Rua C 18, s/nº, QD 48, LT 09, Jardim Primavera, Átila Douglas, Redenção/PA, CEP 68.554 635” (fls. 121-123, e-doc. 1).



    3. Em audiência de custódia realizada em 23.12.2022, a defesa formulou pedido de revogação da prisão cautelar ou a conversão em segregação domiciliar, indeferida ao fundamento de que “permitir no momento a liberdade do acusado que praticou, em tese, delito grave com violência contra pessoa, consistiria em grave ofensa à ordem pública, colocando em risco a sociedade, motivo pelo qual há que se MANTER a preventiva em questão, a fim de assegurar a ordem pública, devendo pois não ser autorizado sua liberação provisória” (fl. 140, e-doc. 4). 



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0820605-98.2022.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará, denegado pela Seção de Direito Penal daquele Tribunal em 14.2.2023. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva e alegar a possibilidade de conversão em prisão domiciliar. 2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na necessidade da garantia da ordem pública pelo modus operandi. 3. Demonstrada a inaplicabilidade da prisão domiciliar, visto que o paciente recebe devido tratamento na unidade prisional. 4. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada” (fls. 162-163, e-doc. 4). 



    5. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 176.948/PA no Superior Tribunal de Justiça e, em 27.2.2023, o Desembargador convocado João Batista Moreira indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “O deferimento da liminar em recurso em habeas corpus requer demonstração, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre no caso.



    Na presente hipótese, a Corte local assim se manifestou sobre a controvérsia (e-STJ fls. 165-166): 



    (...)



    Constata-se, ao menos em juízo perfunctório, próprio do exame liminar, que não há ilegalidade manifesta na decisão impugnada.



    O Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes à manutenção da custódia preventiva, consubstanciado na garantia da ordem pública, em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva.



    Assim, os fundamentos apresentados no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as razões do objeto do recurso, deverão ser apreciados após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final.



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Vista ao Ministério Público Federal.



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 5). 



    6. A decisão denegatória da liminar é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “o mesmo cenário fático que foi apresentado perante a corte estadual já seria suficiente para esclarecer que o paciente sofreu uma agressão pelas costas e, na sequência, teve contra si arma de fogo apontada pelo policial militar que estava à paisana” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumentam que “a autoridade aqui apontada coatora, por sua vez, em análise de pedido de liminar, indeferiu o pleito, alegando que não há ilegalidade manifesta no acórdão de origem que permitisse a concessão de liberdade antecipada ao paciente, além do que, o pleito de liminar se confundiria com o mérito da insurgência” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alegam que “o pleito aqui firmado, que se volta contra decisão que indeferiu liminar em sede de recurso ordinário em habeas corpus, pode ser apreciado, desde que haja demonstração de flagrante ilegalidade, a fim de superar a regra contida na Súmula 691 desta Corte” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Salientam que “a ilegalidade (...) se evidencia pela análise do contexto fático que fora apresentado perante as instâncias inferiores, isso porque, estamos a discutir não a idoneidade da fundamentação levada a efeito pelas autoridades judiciárias até então, pois, se baseiam em dados fáticos incompatíveis com as provas que lhes foram apresentadas” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “o paciente [é] primário, portador de bons antecedentes, possuir residência fixa e atividade profissional lícita” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinalam que “não há sentido responder ao processo preso, com audiência de instrução prevista para o mês de junho deste ano, enquanto o policial, seu agressor, fique livre e figure apenas como vítima num enredo ilícito que partiu de si ” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatizam que “não se pretende aqui aprofundada incursão em material probatório, cuja cognição aqui almejada se limita aos mesmos elementos prova utilizados pela autoridade coatora para decretação da prisão preventiva do paciente, ou seja, não há confronto de teses ou provas, mas uma visão diversa da que foi dada pelo juízo de piso” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Com base nos argumentos fáticos e jurídicos alhures enfatizados, bem como toda documentação acostada aos autos, os impetrantes requerem o seguinte:



    A – a concessão de medida liminar, nos termos outrora propostos, no sentido de se permitir que o paciente tenha sua liberdade restituída, a fim de que possa aguardar o julgamento deste writ e de eventual ação penal em liberdade, até ulterior decisão de mérito, ou então, que se imponham cautelares diversas da prisão nesta oportunidade;



    B – no mérito, que este habeas corpus sejam conhecido e a ordem concedida, superando-se o verbete da Súmula 691 desta Corte, mantendo-se os termos de eventual liminar concedida, revogando-se o decreto prisional imposto ao paciente, mesmo que para tanto se imponham cautelares diversas da prisão, reconhecendo aqui a inidoneidade da decisão atacada, face a fundamentação totalmente dissociada dos elementos de prova constante dos autos, tudo isso após parecer da douta Procuradoria da República;



    C – os impetrantes pugnam pela previa intimação da data de julgamento deste writ, a fim de se inscreverem para participação e realização de sustentação oral em sessão de julgamento” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Convocado João Batista Moreira, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do recurso em habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia preventiva do paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    11. Ao decretar a prisão preventiva, o juízo da Vara Criminal de Redenção/PA concluiu pela necessidade da custódia para garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, assim como para assegurar eventual aplicação da Lei Penal:



    “Os indícios de autoria são claros, uma vez que o conjunto de depoimentos revela ser o flagrado o autor do crime. Logo, nesta senda, havendo elementos que induzem materialidade e indícios de autoria, a ordem pública é premissa que merece garantia, isto porque o atuado, em evidente atitude de provocação, ao dirigir à mesa da vítima e, ali, iniciando atrito, inclusive ao empurrar outro indivíduo que se fazia presente, conforme se observa das imagens de circuito de segurança, recebeu voz de prisão da vítima, porém, em nítida resistência à ordem legal, sacou arma de fogo e deu início à troca de tiros. Esse agir por si só impõe a necessidade de segregação para garantia da ordem pública, considerando a resistência infundada à ordem legal de voz prisão, notadamente quando, a priori, não se verifica desproporção na conduta da vítima, tampouco motivou o comportamento desequilibrado do autuado.



    Diante disso, não é crível que, se solto, manterá distanciamento de comportamento voltado para a prática de crime, fazendo imperar receio de que novos episódios podem ser desencadeados.



    Na situação exposta, a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal despontam como balizas que recomendam a prisão preventiva, na medida em que o autuado, por seu agir incisivo e contundente, revela menosprezo a bem tutelado pela norma penal.



    A soltura é temerária, diante do atingimento de conduta que põe em risco a ordem pública, quando, sem medir as consequências dos atos, o autuado, por motivo fútil, tentou contra a vida. Desta forma, assente o custodiado em comportamento revelador de perigo de fatos novos, nada há que garanta, se em liberdade, observará eventuais restrições decorrentes de medida cautelar, a qual, no cenário, resta desautorizada. Essa, destarte, é a preocupação do legislador, ao incluir como pressuposto da prisão cautelar a necessidade de aferir o receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos.



    Com base nisso, eventuais condicionantes pessoais perdem eficácia frente à garantia da ordem pública; a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (fl. 122, e-doc. 4).



    12. O modus operandi empregado na conduta delitiva atribuída ao paciente também foi realçado pelo Tribunal de Justiça do Pará, ao denegar o Habeas Corpus n. 0820605-98.2022.8.14.0000:



    “(...) Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: os indícios suficientes de autoria e materialidade e a necessidade de garantia da ordem pública face ao modus por estar portanto arma de fogo que atingiu a vítima com tiro após ter reagido a voz de prisão efetuada pelo policial militar, ora vítima, não sendo comprovado de plano pelo impetrante de que não houve esta voz de prisão.



    Assim, a decisão que mantem a prisão preventiva foi baseada em fundamentação idônea, sendo cabível, pois preenche os requisitos para a manutenção da medida, como a garantia da ordem pública considerando a gravidade concreta do delito. Assim, perfaz os quesitos periculum libertatis e o fumus comissi delicti, previstos artigo 312 do CPP” (e-doc. 4).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausentes ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente.



    Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’.



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 5.11.2019, DJe 18.11.2019). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    15. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detidas e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora